Tribunal: TJSP
Processo: 1124064-56.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de Sentença Arbitral – Sentença que acolheu a impugnação e declarou nula a cláusula compromissória, por conseguinte, o procedimento arbitral, inexistindo título executivo judicial, julgando extinta a ação, em analogia ao art. 485, VI do Código de Processo Civil - Apelação do exequente, para anular a r. sentença, com a devolução dos autos ao juízo de origem, para regular

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de Sentença Arbitral – Sentença que acolheu a impugnação e declarou nula a cláusula compromissória, por conseguinte, o procedimento arbitral, inexistindo título executivo judicial, julgando extinta a ação, em analogia ao art. 485, VI do Código de Processo Civil - Apelação do exequente, para anular a r. sentença, com a devolução dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento do feito - Exame: Descabimento - Vedação da prolação de sentença executiva "lato sensu" no âmbito do procedimento arbitral – Provimento jurisdicional que envolve atos de natureza executória que se pautam no poder de império do Estado, monopólio da jurisdição estatal –- Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual - Precedente do C. STJ (REsp no 1.481.644/SP) e desta C. 27a Câmara de Direito Privado - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.